Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1002786-48.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ELSON LEMES DA SILVA.
Recorrida: OI MOVEL S.A.
Data do Julgamento: 04/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A LEGITIMIDADE DO DÉBITO - PROVA DE PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS - HIPÓTESE DE FRAUDE AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na hipótese, comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
2. Embora tenha o recorrente impugnado as telas e faturas trazidas em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.
3. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
4. Porém, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.
5. Sentença mantida em razão da vedação da “reformatio in pejus”.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002786-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON LEMES DA SILVA - CPF: 346.548.011-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022